Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-24.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADES. ÓBICES AO JULGAMENTO DA DEMANDA. SUCESSIVAS DETERMINAÇÕES DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete às partes cumprir, com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, trazer argumentos eventualmente justificadores de desnecessidade de medida determinada, ou mesmo interpor o recurso cabível à espécie.
2. Hipótese em que, após sucessivas e esclarecedoras determinações de emenda à inicial, a parte limitou-se a pedir dilação de prazo para cumprimento, e, ao final, deixou transcorrer, sem qualquer manifestação, o prazo assinalado para emenda à inicial. Escorreita a extinção do feito nos termos do artigo 485, I do CPC.
3. Insubsistente tanto a alegação de nulidade de intimação por alegado descumprimento de pedido de intimação exclusiva em nome de determinado causídico (pela elementar razão de que nenhum pedido no sentido foi formulado, intimação levada a efeito em nome de outra advogada constante no respectivo instrumento de mandato de ID30614533), como a de que não intimada pessoalmente a parte: o feito foi extinto com fulcro no inciso I do artigo 485, CPC, que não pressupõe intimação pessoal.
4. Recurso conhecido e desprovido.